Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706063-13.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, M. M. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE MARTINS MOURA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 58436427, o agravante DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse no processamento do agravo interno por ele interposto, tendo em vista que a parte autora ultrapassa a idade para frequentar creche. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID no 57320133, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007